Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento fotográfico do réu, realizado durante o inquérito por foto única, se as investigações são conclusivas e a autoria do crime estiver corroborada pelas demais provas que instruem os autos.
2. Inviável a absolvição do réu quando a autoria e a materialidade do crime estão demonstradas pelo conjunto probatório harmônico e coeso, mormente pelos depoimentos colhidos e filmagem acostada aos autos.
3. Preliminar Rejeitada. Recurso desprovido.